Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700432-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER GONCALVES DA MATA AGRAVADO: SIDEIR RIBEIRO DE MIRANDA D E S P A C H O Verifico que o apelante KLEBER GONCALVES DA MATA deixou de recolher o preparo ao argumento de que deferida a gratuidade de justiça (ID 44582033, p. 2). Entretanto, compulsando os autos de origem (processo n. 0701288-06.2019.8.07.0001), gratuidade de justiça que restou indeferida (ID 45751988). Indeferimento da gratuidade que foi mantido no julgamento de agravo de instrumento em razão da preclusão lógica por ter recolhido as custas processuais (ID 108643186, p. 122 na origem). Assim, intime-se o agravante para que recolha o preparo em dobro sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora